Tribunal: STF
Processo: Rcl 42225
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULORIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1.260.425. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Nova Lima contra decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferida nos autos do Processo 0226185-55.2018.8.13.0024, sob a alegação de ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 e de dispositivos da Constituição Federal. 
    Eis a ementa da decisão reclamada, in verbis: 
    “Ação ordinária - servidor público - alteração na base de cálculo e alíquota- adicional de periculosidade - redução da remuneração - juros e correção monetária - parcial provimento.” 
    Narra o reclamante, em síntese, que foi demandado em ação ordinária interposta na origem, na qual os autores pleiteiam o pagamento do adicional de periculosidade nos moldes anteriores à publicação da Lei Municipal 2.590/2017, que fixou o regime jurídico estatutário no âmbito das contratações do Município, bem como alterou a base de cálculo do referido adicional. 
    Discorre que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido dos autores, decisão mantida em sede de recurso inominado, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal a quo tão somente para assentar os índices de correção monetária da condenação imposta ao reclamante. 
    Interposto recurso extraordinário, o mesmo foi inadmitido, seguido de agravo interno, cujo seguimento foi negado. 
    Afirma que a decisão proferida pelo juízo reclamado “viola diretamente o princípio da legalidade, nos termos do artigo 5º II da CF/88, bem como viola o art. 2º, art. 37, caput, art. 39, § 3º, todos da Carta Maior”.
    Alega, ademais, que a decisão impugnada também viola a Súmula Vinculante 10, pois nega vigência a Lei Complementar Municipal nº 2.590/2017, que por sua vez é objeto de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite perante o TJMG, na qual já consta decisão favorável ao reclamante.
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender a decisão impugnada até o julgamento definitivo da lide. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja declarada a “nulidade da decisão que modificou a base de cálculo do adicional de periculosidade, preservando e garantindo, assim e respectivamente, a autoridade de suas decisões proferidas, inclusive para, também, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente ação.
    Da análise da movimentação processual da Ação Ordinária 0226185-55.2018.8.13.0024, que tramitava em sede extraordinária neste Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o ARE 1.260.425 já foi objeto de julgamento pela Presidência desta Corte, em decisão de seguinte teor:
    “Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário. No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ESAgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. ” (DJe de 29/6/2020)
    Destarte, tendo a decisão reclamada sido objeto de análise extraordinária por esta Suprema Corte, perdeu o objeto a presente reclamação.
    Nada obstante, ainda que se superasse referido óbice processual, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Com efeito, verifica-se que, in casu, insurge-se o reclamante contra a decisão reclamada ao argumento de que o decisum teria violado os arts. 2º; 5º, II, 37, caput, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos da ADI 1.0000.17.097462-0/000, ainda em trâmite.
    Destarte, não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, mercê da ofensa a dispositivos constitucionais ou à decisões provenientes de outras Cortes não constar entre o rol de situações passíveis de serem objeto da ação reclamatória, nos termos do art. 988, do CPC. 
    Com efeito, à luz do art. 102, III, a, da CRFB/1988, o meio processual adequado de se impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é a estreita via do recurso extraordinário que, no caso sub examine, já foi objeto de análise deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009, grifei)
    Sobreleva notar, ademais, que a jurisprudência consolidada no STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, conforme ocorre nestes autos.
    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente